Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante; e (ii) estabelecer se é possível determinar ao agravado que se abstenha de realizar débitos na conta corrente da agravante sem autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O CPC, em seus artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário. No caso, não há nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a impossibilidade de indeferimento do benefício com base apenas em critérios objetivos, como a renda da parte, que foi critério utilizado na decisão agravada. Ademais, a agravante comprovou não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
6. O pedido de abstenção de débitos não foi analisado na decisão recorrida, configurando inovação recursal, vedada pelo CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido na parte conhecida.
Tese de julgamento: “1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, salvo prova em contrário. 2. A concessão da gratuidade de justiça não pode ser negada com base exclusivamente em critérios objetivos, devendo considerar a situação concreta da parte”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.664.505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08/02/2021, p. 11/02/2021. TJDFT, Acórdão 1977834, AI 0745021-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, p. 26/03/2025; Acórdão 1655192, AI 0727592-40.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 25/01/2023, p. 07/02/2023.